Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711547-03.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se a apelante, no prazo de 5(cinco) dias, sobre: a) a ciência do segundo leilão informada na petição juntada, em 22 de março de 2019, nos autos da Ação de Revisão de Contrato no. 0723561-13.2018.8.07.0001; b) a eventual inexistência de prejuízo, em decorrência da alegada ausência de intimação pessoal acerca da data do primeiro leilão extrajudicial, diante das várias oportunidades para purgar a mora nos referidos autos. Após, conclusos. I. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator